Tribunal: TJES
Processo: 5001492-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001492-40.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE EUGENIO SOBRINHO
AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. PECÚLIO-RESGATE. INDENIZAÇÃO SOBRE SOLDO. REFERÊNCIA FIXADA NA SENTENÇA EXECUTADA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO NA FASE EXECUTIVA. ART. 525, VII, DO CPC. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. MULTA DIÁRIA. NOVA REDUÇÃO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS APTO A JUSTIFICAR A REVISÃO DA ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sentença executada foi expressa a fixar o soldo como referência para pagamento, comprovando a entidade associativa que o agravante foi beneficiado pela indenização correspondente em 2004, evidenciando o soldo como base de contribuição, em conformidade, portanto, com o título executivo;

2. De acordo com o art. 525, VII, do CPC, ao apresentar impugnação, o executado poderá alegar, dentre outras questões,
“qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença”
, não havendo que se falar, no caso, em violação de coisa julgada para impedir a comprovação de pagamento da verba judicialmente determinada, sob pena, inclusive, que gerar enriquecimento ilícito ao agravante.

3. A despeito da disposição do §1 do art. 537 do CPC estabelecer que “
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que” [...]
“o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”, não significa dizer que a multa pode ser continuamente e indefinidamente revisada, notadamente sem fato novo que a justifique;

4. A segunda decisão do magistrado, por sua vez, procedeu outra redução da multa, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), reiterando os fundamentos da primeira decisão, sem qualquer indicação novo elemento apto a justificar a alteração do valor, devendo ser anulada neste ponto;

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 20 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão (ID 4288949) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Cível de Nova Venécia que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo ao cumprimento de sentença promovido por José Eugênio Sobrinho, declarando como descontados indevidamente o valor de R$ 47,40 (quarenta e sete reais e quarenta centavos), entre os meses de setembro de 2011 a abril de 2013, fixando o soldo como base de cálculo do peculio-resgate, além de reduzir a multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), condenando, por fim, o exequente ao pagamento das custas e honorários, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que (a) a decisão violou a coisa julgada, tendo em vista que o magistrado reconheceu, em sede de cumprimento de sentença, a quitação do pecúlio resgate, embora tal fato não tenha sido suscitado na ação de conhecimento; (b) o reconhecimento de quitação em fase executiva afronta também a segurança jurídica; (c) o pecúlio deve incidir sobre o subsídio, tendo em vista que não mais é previsto o soldo como forma de pagamento desde a edição da Lei Complementar 420/2007; (d) analisando os contracheques, é possível constatar que as contribuições realizadas no ano de 2012 tiveram o subsídio como base de cálculo; (e) os precedentes mais atuais do TJES estabelecem o subsídio como base de cálculo do pecúlio resgate; (f) ainda que se admita o pagamento administrativo, seu valor foi apurado com base no soldo e não subsídio; (g) devem ser observado a harmonia e uniformização dos precedentes; (h) o magistrado, mediante fundamentação dissociada da realidade do processo, reduziu a multa diária em duas oportunidades, inicialmente de 15% do valor executado para R$ 10.000,00 e, posteriormente, para R$ 5.000,00; (i) ainda que autorizado ao magistrado revisar a multa, não pode fazê-lo a qualquer tempo e de qualquer forma, notadamente para alterar valores já consolidados.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo (ID 4466856).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 4693493).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 26 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Na origem, o agravante promove o cumprimento da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0002580-64.2015.8.08.0038, em que o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a entidade associativa (a) “
a proceder a imediata exclusão do nome da parte autora de seu cadastro de associados e, via de consequência, se abstenha de efetuar descontos na folha de pagamento da mesma, sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais)
”; (b) “
à devolução de todos os valores descontados na folha de pagamento da parte autora desde a data do ajuizamento da presente demanda, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, a ser apurado por cálculo aritmético
”; (c) “
a pagar à parte autora o benefício pecúlio resgate, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 soldos, nos exatos termos do art. 39, parágrafo único, do Decreto 2.978/68, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, a ser apurado por cálculo aritmético
”; (d) a pagar honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

De plano, quanto à base de cálculo do pecúlio resgate, a jurisprudência atual tem entendido que a conversão do pagamento de soldo para subsídio não fixa, por si só, a referência da indenização, determinado a liquidação de sentença para se apurar a efetiva base da contribuição associativa.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA COMPULSÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DEVIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESGATE PECÚLIO SOBRE O SUBSÍDIO. CONHECIDO E DESPROVIDO RECURSO DE CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES.. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE GETÚLIO DOS REIS E OUTROS. 1. Diante da inconstitucionalidade da contribuição associativa compulsória, os valores descontados do soldo, posteriormente convertido para subsídio, devem ser restituídos a partir da data em que formalizado o requerimento de desvinculação do militar, observando o prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/32; 2. Em que pese a conversão do soldo para subsídio pela Lei Complementar nº. 420/2007, não se pode ignorar que o fundo pertinente ao pecúlio resgate foi constituído por contribuição incidente sobre a remuneração substituída, de modo que haverá enriquecimento ilícito se determinada a restituição, em sua totalidade, calculada sobre o subsídio, que é consideravelmente superior.
Assim, considerando a necessária correspondência entre a base das contribuições e a do valor do pecúlio, tem-se que este deve ser calculado levando em consideração a mesma rubrica sobre a qual incidiram os descontos (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130126717, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022), de modo que o pecúlio resgate, nos percentuais determinados pela magistrada de origem, deve ser apurado, em liquidação de sentença, conforme a base remuneratória sobre o qual incidiu
; 3. Conhecido e desprovido o recurso de Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo. Conhecido e parcialmente provido o recurso de Getúlio dos Reis e outro. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180157968, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022) – G.N.

Todavia, a sentença foi expressa a fixar o soldo como referência para pagamento, matéria já acobertada pela coisa julgada, não sendo admitido, portanto, qualquer discussão sobre o respectivo ponto na fase executiva.

É a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO VIOLAÇÃO À COISA JULGADA RECURSO DESPROVIDO.
1. Na fase se cumprimento de sentença não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, até mesmo aquelas consideras de ordem pública, sob pena de violação à coisa julgada
. 2. O indeferimento do pedido de produção de prova pericial formulado na fase de cumprimento da sentença com a finalidade de demonstrar a existência de fato extintivo do direito alegado na inicial não caracteriza cerceamento do direito de defesa, pois é vedada a reapreciação das questões já decididas na fase de conhecimento. 3. Comprovado o descumprimento da sentença pela agravante, tendo em vista que após a reintegração do agravado na posse do imóvel objeto da ação ela alterou a cerca que o demarcava e a colocou aproximadamente um metro para dentro do lote pertencente ao agravado, é devida a fixação de astreintes como instrumento legal de coerção para conferir maior efetividade à prestação jurisdicional. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199005445, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 19/08/2021) – G.N.

De toda sorte, restou demonstrado na origem que o agravante foi beneficiado pela indenização correspondente em 2004, evidenciando o soldo como base de contribuição, em conformidade com o determinado no título executivo.

Assim, de acordo com o art. 525, VII, do CPC, ao apresentar impugnação, o executado poderá alegar, dentre outras questões,
“
qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença
”
, não havendo que se falar, no caso, em violação de coisa julgada.

Por sua vez, quando às astreintes, na primeira decisão analisando o pedido de cumprimento de sentença, o magistrado fez o juízo de ponderação quando ao valor consolidado da multa, reduzindo-a substancialmente para 15% (quinze por cento) do valor total da multa executada, estabelecendo o mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por reputar o respectivo parâmetro adequado e proporcional ao caso.

A despeito da disposição do §1 do art. 537 do CPC estabelecer que “
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que” [...]
“
o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento
”, não significa dizer que a multa pode ser continuamente e indefinidamente revisada, notadamente sem fato novo que a justifique.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – REQUERIMENTO DA ASSISTÊNCIA – AUTOS APARTADOS – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2 – Ao magistrado é defeso modificar o que fora anteriormente decidido sem novos elementos – é a chamada preclusão pro judicato, vedação decorrente do princípio da segurança jurídica. (...)” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179000431, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017)

A segunda decisão do magistrado, por sua vez, procedeu outra redução da multa, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), reiterando os fundamentos da primeira decisão, sem qualquer indicação novo elemento apto a justificar a alteração do valor.

Não bastasse isso, a multa tem um propósito próprio de compelir às partes ao cumprimento de uma decisão judicial, de modo que a possibilidade de revisão não pode servir como prêmio àquele que opta por desatender uma determinação legal, notadamente sem demonstrar uma justa causa.

No caso da embargada, a ordem judicial não revestia de complexidade, já que se limitava a exclusão do nome do autor dos seus quadros e suspensão dos descontos associativos de seu contracheque.

Assim, além da preclusão “pro judicato”, os parâmetros adotados na primeira decisão já se demonstram suficientes para garantir o propósito coercitivo da medida, sem se revelar exorbitante ao ponto de caracterizar enriquecimento ilícito, devendo ser anulada, portanto, a decisão recorrida no ponto em que reduz a multa.

Diante do exposto,
conheço do recurso
e a ele dou

parcial
provimento
para anular a decisão recorrida no ponto que procede nova redução do valor consolidado da multa executada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 20/06/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.